Tribunal: TCU
Processo: 012.373/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7398/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.373/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmelita Souza de Carvalho (XXX.142.293-XX); Lindalva Ribeiro dos Santos (XXX.562.242-XX); Lourdes Almeida Damasceno (XXX.285.341-XX); Maria da Conceição Gentil de Souza (XXX.953.962-XX); Maria de Jesus Santana Barros (XXX.748.441-XX); Patricia Cristaldo Benitez (XXX.185.301-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.